Tribunal: CARF
Processo: 13839.723688/2011-50
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDREA VIANA ARRAIS EGYPTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-09-18

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13839.723688/2011-50
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-007.623 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
4 de junho de 2020
Recorrente
AUGUSTO CESAR GENNARI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
DECLARAÇÃO
DE
AJUSTE
ANUAL.
PENSÃO
ALIMENTÍCIA.
DEDUÇÃO. LIBERALIDADE.
São dedutíveis na declaração de ajuste apenas as importâncias pagas a título de
pensão alimentícia, inclusive a prestação de alimentos provisionais, conforme
normas do Direito de Família, sempre em decorrência de decisão judicial ou
acordo homologado judicialmente. As pensões pagas por mera liberalidade do
alimentante não são dedutíveis. Deve ser comprovado o pagamento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, negar provimento ao
recurso voluntário. Vencido o conselheiro Rodrigo Lopes Araújo que dava provimento ao
recurso.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Andréa Viana Arrais Egypto - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleberson Alex Friess,
Matheus Soares Leite, José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Rayd Santana Ferreira, Rodrigo
Lopes Araújo, Andréa Viana Arrais Egypto, André Luís Ulrich Pinto (Suplente Convocado) e
Miriam Denise Xavier (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13839.723688/2011-50
Fl. 75
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-007.623 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13839.723688/2011-50

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face da decisão da 6a Turma da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Brasília - DF (DRJ/BSB) que, por
unanimidade de votos, julgou improcedente a impugnação, mantendo o Crédito Tributário
exigido, conforme ementa do Acórdão no 03-58.966 (fls. 44/51):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício: 2008
NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
Tendo a notificação de lançamento sido lavrada com estrita observância das normas
reguladoras da atividade de lançamento e, existentes no instrumento todas as
formalidades necessárias para que o contribuinte exerça o direito do contraditório e da
ampla defesa, não há que se falar em cerceamento do direito de defesa e consequente
nulidade do lançamento.
REVISÃO INTERNA DE DECLARAÇÃO DE RENDIMENTOS. DISPENSA DE
MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL.
Nos procedimentos de revisão interna de declaração de rendimentos é dispensada, por
expressa disposição normativa, a emissão de Mandado de Procedimento Fiscal.
DEDUÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO. DESPESAS MÉDICAS.
Mantém-se a glosa efetuada quando os valores deduzidos na Declaração de Ajuste
Anual não são comprovados por documentação hábil e idônea.
DEDUÇÃO. PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL.
Somente são dedutíveis na declaração os valores pagos a título de pensão alimentícia
estipulada em sentença judicial ou acordo homologado. Os valores pagos decorrentes de
sentença judicial para cobertura de despesas médicas e com instrução, são dedutíveis,
desde que obedecidos os requisitos e limites legais. Os demais valores estipulados na
sentença, tais como condomínio, financiamentos, cursos de línguas, não são dedutíveis.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O presente processo trata da NOTIFICAÇÃO FISCAL DE LANÇAMENTO –
Imposto de Renda Pessoa Física (fls. 31/36), lavrado em 10/10/2011, referente ao Exercício
2008, que apurou um Crédito Tributário no valor de R$ 6.727,31, sendo R$ 3.179,11 de Imposto
Suplementar, código 2904, R$ 2.384,33 de Multa de Ofício, passível de redução, e R$ 1.163,87
de Juros de Mora, calculados até 31/10/2011.
De acordo com a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal (fls. 32/34), temos
que o contribuinte incorreu nas seguintes infrações:
1. Dedução indevida de despesas médicas no valor total de R$ 7.693,27,
glosadas por falta de comprovação, referentes às seguintes despesas:
 Marcio Kabbach Pringenzi: R$ 1.080,00;
 Hospital Ana Costa S/A: R$ 1.230,00;
 Angiocor Clínica Ltda.: R$ 1.350,00;
 Clínica Med Rad Ltda.: R$ 1.365,00;
Fl. 76
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-007.623 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13839.723688/2011-50

 Fundação Nestle de Previdência: R$ 2.668,27 (somente foi apresentado
um comprovante de R$ 181,73, descontado em folha de pagamento);
2. Dedução indevida de pensão alimentícia judicial no valor de 3.867,16,
glosada por falta de comprovação.
O Contribuinte tomou ciência da Notificação de Lançamento, via Correio, em
22/11/2011 (AR - fl. 38) e, em 15/12/2011, apresentou tempestivamente sua Impugnação de fls.
02/07.
O Processo foi encaminhado à DRJ/BSB para julgamento, onde, através do
Acórdão no 03-58.966, em 11/02/2014 a 6a Turma julgou no sentido de considerar
IMPROCEDENTE a impugnação, rejeitando a preliminar de nulidade e, no mérito, mantendo as
infrações apuradas pela autoridade lançadora.
O Contribuinte tomou ciência do Acórdão da DRJ/BSB, via Correio, em
06/03/2014 (AR - fl. 56) e, inconformado com a decisão prolatada, em 26/03/2014,
tempestivamente, apresentou seu RECURSO VOLUNTÁRIO de fls. 58/62, onde alega que os
valores pagos a título de pensão alimentícia foram acordados entre o contribuinte e sua ex-
cônjuge, não havendo necessidade de homologação judicial, bastando a cópia do processo
judicial da separação para comprovar o alegado.
Para fundamentar sua alegação o contribuinte juntou aos autos cópia do processo
judicial que homologou a separação consensual e carta assinada por sua ex-cônjuge afirmando
ser beneficiária de pensão no valor de R$ 610,00 por mês.

É o relatório.

Voto
Conselheira Andréa Viana Arrais Egypto, Relatora.

Juízo de admissibilidade
O Recurso Voluntário foi apresentado dentro do prazo legal e atende aos
requisitos de admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento.

Mérito
Conforme se verifica dos autos, trata o presente processo administrativo da
exigência de Imposto de Renda Pessoa Física, em virtude de dedução indevida de despesas
médicas, dedução indevida de pensão alimentícia, relativas ao Ano-Calendário de 2007.
No recurso Voluntário apresentado, o contribuinte se insurge apenas contra a
glosa de pensão alimentícia.
Fl. 77
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-007.623 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13839.723688/2011-50

Destarte, conforme se verifica na norma do art. 8o, inciso II, alínea "f", da Lei no
9.250, de 1995, são dedutíveis da base de cálculo do Imposto de Renda, as importâncias pagas a
título de pensão alimentícia, conforme normas do Direito de Família, em cumprimento de
decisão judicial, de acordo homologado judicialmente, ou quando decorrente de escritura
pública:
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II - das deduções relativas:
(...)
f) às importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas do Direito de
Família, quando em cumprimento de decisão judicial, inclusive a prestação de alimentos
provisionais, de acordo homologado judicialmente, ou de escritura pública a que se
refere o art. 1.124-A da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo
Civil; (Redação dada pela Lei no 11.727, de 2008).
A lei estabelece deduções relativas às importâncias pagas a título de pensão
alimentícia em face das normas do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão
judicial, inclusive a prestação de alimentos provisionais, de acordo homologado judicialmente,
ou de escritura pública a que se refere o art. 1.124-A da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 -
Código de Processo Civil.
Nos termos do disposto no artigo 73 do Decreto no 3.000 de 26 de março de 1999,
vigente à época dos fatos:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o).
Segundo a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, embora intimado, o
contribuinte deixou de comprovar o valor de R$ 3.867,16 a título de pensão alimentícia.
O Recorrente junta aos autos declaração de próprio punho da Sra. Maria Inês
Carrasco Gennari, em que afirma ser beneficiária da pensão alimentícia e que jamais deixou de
receber o valor mensal de R$ 610,00, pago alguma vezes em espécie.
Afirma ainda que os valores pagos a título de pensão alimentícia são acordados
entre o Recorrente e sua ex-cônjuge, portanto, não havendo necessidade de homologação
judicial, descabendo ao fisco exigir tal prova, bastando a cópia do processo judicial da separação.
A decisão de piso manteve o lançamento por verificar que não houve prova do
efetivo pagamento da pensão por parte do contribuinte.
Como visto, a falta de comprovação do pagamento das despesas de pensão
alimentícia foi o motivo da glosa efetuada, ou seja, o contribuinte deixou de apresentar a
comprovação dos pagamentos alegados tanto em sede de lançamento, impugnação e também
com o recurso voluntário. Os valores cujos pagamentos foram comprovados foram excluídos
pela fiscalização.

Fl. 78
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-007.623 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13839.723688/2011-50

Destaque-se os termos do disposto no artigo 78 do Decreto no 3000 de 1999,
vigente à época dos fatos:
Art. 78. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto,
poderá ser deduzida a importância paga a título de pensão alimentícia em face das
normas do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente, inclusive a prestação de alimentos provisionais (Lei no
9.250, de 1995, art. 4o, inciso II).
§1oA partir do mês em que se iniciar esse pagamento é vedada a dedução, relativa ao
mesmo beneficiário, do valor correspondente a dependente.
§2oO valor da pensão alimentícia não utilizado, como dedução, no próprio mês de seu
pagamento, poderá ser deduzido nos meses subseqüentes.
§3oCaberá ao prestador da pensão fornecer o comprovante do pagamento à fonte
pagadora, quando esta não for responsável pelo respectivo desconto.
§4oNão são dedutíveis da base de cálculo mensal as importâncias pagas a título de
despesas médicas e de educação dos alimentandos, quando realizadas pelo alimentante
em virtude de cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente
(Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, §3o).
§5oAs despesas referidas no parágrafo anterior poderão ser deduzidas pelo alimentante
na determinação da base de cálculo do imposto de renda na declaração anual, a título de
despesa médica (art. 80)ou despesa com educação (art. 81)(Lei no 9.250, de 1995, art.
8o, §3o).
Assim, por não ser pensão alimentícia mera liberalidade e considerando que a
declaração apresentada pelo contribuinte não configura prova cabal do pagamento da pensão
alimentícia, referidos valores não podem ser deduzidos como despesas, tendo em vista que não
houve comprovação de que o valor deduzido pelo contribuinte foi pago a título de pensão
alimentícia.
Dessa forma, não merece reparos a decisão recorrida.

Conclusão
Ante o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário e NEGAR-LHE
PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Andréa Viana Arrais Egypto

Fl. 79
DF CARF MF
Documento nato-digital